Tribunal: STF
Processo: ARE 1547234
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Recife formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nas razões do agravo, sustenta a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. ISS. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9º, §§ 1º E 3º DO DECRETO-LEI Nº 406/68. RECOLHIMENTO COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. RE 940769 COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 918. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA À UNANIMIDADE. 



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 93, IX; 145, § 1º; e 150, II, da Constituição Federal. Sustenta que o art. 117-A, do CTM, ao prever a cobrança de ISS mediante um valor fixo variável conforme o número de profissionais habilitados na sociedade e com periodicidade mensal, está em conformidade com o art. 9º, §§ 1º e 3 º do decreto-lei n.º 406/68, pois este somente exige que o cálculo do ISS seja com base em valores fixos e não no faturamento bruto.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Registro, inicialmente, que, da leitura do acórdão recorrido, não percebo violação ao art. 93, IX, da Carta Federal.



    Ainda que a recorrente considere incompleta a fundamentação utilizada pelo Tribunal de segunda instância, não se constata ausência de manifestação. Sendo certo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses da litigante com carência de motivação ou falta de prestação jurisdicional.



    O Supremo possui uníssona jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os pontos trazidos pelas partes, bastando que demonstre os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Esse o entendimento firmado no julgamento do Tema 339/RG: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Ademais, as matérias articuladas nas razões recursais, quanto aos artigos 145, § 1º; e 150, II, da Carta Federal, tidos por violados, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco suscitadas mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo:



    (...) 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas nº 282 e 356/STF). 



    (ARE 1450.347 AgR, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, DJe de 9 de janeiro de 2024)



    De outra parte, ainda que se pudesse superar esses óbices, melhor sorte não socorreria ao recorrente. O Colegiado de origem reformou à sentença ao concluir que o ISS deveria ser recolhido pela Sociedade Uniprofissional de Advogados em bases fixas anuais, independentemente do conteúdo de seu contrato social. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    O cerne da presente controvérsia diz respeito a verificação da base de cálculo do ISS, em relação as Sociedades Uniprofissionais de Advogados. 



    Pois bem. 



    O STF, ao julgar o RE 940769, pelo regime de Repercussão Geral, estabeleceu a seguinte tese: (...)



    ..................................................................................................



    Também neste sentido é o entendimento do STJ e deste Sodalício, conforme julgados abaixo ementados, vejamos: (...)



    ....................................................................................................



    Ante o exposto, dou provimento ao Apelo para reformar a sentença vergastada, devendo o ISS, em relação as Sociedades Uniprofissionais de Advogados, ser recolhido em bases fixas anuais, independentemente do conteúdo de seu contrato social, invertendo-se os ônus de sucumbência.



      Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo, assentada no julgamento do RE 940.769, piloto do Tema n. 918/RG, no sentido da compatibilidade material da prevalência do cálculo do imposto por meio de alíquotas fixas, com base na natureza do serviço, não compreendendo a importância paga a título de remuneração do próprio labor. Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida por lei nacional.



    No mais, aponto que para se chegar à conclusão diversa do acordão de origem e verificar as razões recursais do recorrente — no sentido de que o art. 117-A, do CTM estaria em conformidade com o art. 9º, §§ 1º e 3º do Decreto-lei n. 406/68 – demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional de regência (Decreto-Lei n. 406/1968), e da lei local (Código Tributário do Município), providências vedadas em sede recursal extraordinária, e que atrai a incidência do óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. RECOLHIMENTO POR ALÍQUOTAS FIXAS. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei nº 406/1968 e Lei municipal nº 7.614/1997), enquadrou a parte recorrida como sociedade uniprofissional e concluiu que a exigência do tributo deve ser feita por meio de alíquota fixa.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e das normas de direito local, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. (...)



    (ARE 1.033.996 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1º de setembro de 2017)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Regime especial de tributação. Sociedades uniprofissionais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local pertinente, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. (...)



    (ARE 1.182.246 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de abril de 2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA PREVISTA NO ART. 9º, § 1º e § 3º, DO DECRETO-LEI 406/1968. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. 



    III - Agravo regimental improvido.



    (AI 739.586 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12 de abril de 2013)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente